Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0742483-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMAR KARNOSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OSMAR KARNOSKI, contra decisão desta Presidência (ID 49983848) que sobrestou o recurso especial por ele manejado, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), que busca uniformizar a controvérsia “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Alega distinção entre as situações fático-jurídicas dos autos e daquela posta no precedente, pois, no caso concreto, a discussão gira em torno da desnecessidade da instauração de liquidação pelo procedimento comum, porquanto a realização de perícia técnica para apuração do valor devido a cada credor e a anuência das partes sobre o cálculo são suficientes para o deslinde da controvérsia. Pugna pelo prosseguimento do recurso especial e pela sua remessa à Corte Superior. Sem contrarrazões (certidão de ID 52383979). Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida. De fato, nas razões do apelo especial, não se discute a imprescindibilidade de liquidação da sentença coletiva, mas sim a desnecessidade de instauração da fase de liquidação por procedimento comum, haja vista ser possível o cumprimento do julgado coletivo por arbitramento. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 49983848 e passo à respectiva análise do especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável a análise das matérias atinentes à fixação do termo a quo dos juros moratórios, à incidência de juros remuneratórios apenas uma vez em fevereiro de 1989 e à realização de nova perícia, porquanto, as duas primeiras, não foram decididas pelo Juízo a quo e porque à última falece interesse recursal. 2. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer delas. Precedentes do STJ. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 218, 223 e 507, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de violação à coisa julgada, porquanto, definida a liquidação por arbitramento e não se insurgindo a parte recorrida, deveria ter sido reconhecida a preclusão sobre a discussão da matéria; b) artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, insistindo no cabimento da liquidação por arbitramento, tendo em vista que o feito independe de comprovação de fato novo. Por fim, colaciona julgados, com a finalidade de demonstrar a divergência jurisprudencial, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência do destinatário do crédito perante à instituição financeira, bemo como quanto à possibilidade da liquidação da sentença genérica por cálculos aritiméticos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa aos artigos 218, 223 e 507, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o órgão julgador, quanto ao ponto, consignou que: (...) Saliente-se que esta eg. Corte de Justiça vem se deparando com várias demandas em que se pleiteiam montantes expressivos e nas quais há fundadas dúvidas a respeito do valor e da própria existência de diferenças em favor dos Exequentes. Tal circunstância enseja preocupação quanto à possibilidade de enriquecimento sem causa por parte dos Exequentes ou mesmo do não reconhecimento de valores realmente devidos a eles. Registre-se que nem todos os contratos tiveram incidência do índice de 84,32% e há alguns abatimentos decorrentes de lei e de indenizações do Proagro – Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, entre outros, que têm sido refutados de forma genérica pelos Exequentes, muitas vezes somente sob alegação de serem falsas ou incorretas as informações fornecidas pelo Banco. E rever tal posicionamento demandaria a análise do contexto fático-probatório, providência que encontra impedimento no enunciado sumular 7 do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado na violação ao artigo 509, inciso I, do CPC, bem como ao apontado dissenso interpretativo no aspecto, porquanto “Conforme a jurisprudência do STJ, "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado" (EREsp n. 1.705.018/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 10/2/2021). Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.014.889/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Logo, a sintonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte Superior inviabiliza a análise do apelo constitucional, ante o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.207.448/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 27/9/2023). No tocante à tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, melhor sorte não colhe o especial, tendo em vista que, ausente o enfrentamento da questão pelo acórdão recorrido, inviável o seu prosseguimento, por falta de prequestionamento (Verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF – AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019